Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-57.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CULPA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão de contrato firmado no âmbito de empreendimento imobiliário conduzido por sociedade cooperativa, com a restituição da maior parte dos valores pagos pelo consumidor.
II. Questão jurídica
2. A controvérsia recursal passa, inicialmente, pela análise da legitimidade passiva da construtora que atua juntamente com sociedade cooperativa para suportar os efeitos da sentença em caso de os pedidos virem a ser julgados procedentes e, em um segundo momento, a análise da justeza dos valores a serem restituídos ao autor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a obrigação solidária de todos os responsáveis pela reparação dos danos.
5. Ainda que a construtora não se encontre registrada no contrato como parte do negócio, sua legitimidade é reforçada pelo próprio negócio, que contempla expressamente a previsão de que parcela dos valores pagos a título de entrada deverão ser depositados diretamente em sua conta bancária.
6. A inexistência de cláusula contratual autorizando o fornecedor a decotar do total a ser restituído ao consumidor (além da multa contratual pelo distrato), valores relacionados a despesas incorridas em benefício do consumidor, prejudica a pretensão recursal.
7. Ainda que houvesse a previsão desse tipo de cláusula na avença, se trataria de cláusula nula de pleno direito, por subtrair do consumidor a opção de reembolso da quantia já paga.
8. A menção genérica sobre a ciência e aceitação de regras dispostas em outro documento, sem a comprovação efetiva do conhecimento do consumidor sobre o seu conteúdo não é capaz de obriga-lo, por se tratar conduta que atenta contra a boa-fé contratual e que viola o direito de informação.
IV. Dispositivo
9.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 46 e 51. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 602/STJ.
TJDFT, Acórdão 1392133, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.12.2021; TJDFT, Acórdão 1118670, Rel. Des.Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1886343, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão 1992334, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025.